Tribunal: TJDFT
Processo: 0702096-35.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702096-35.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO JOSE ALVES DO NASCIMENTO APELADO: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por ANTÔNIO JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília que julgou improcedente o pedido indenizatório do autor por concluir a apólice cobre apenas invalidez funcional permanente total consequente de doença. É o breve relatório. Decido. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no REsp 1.845.943/SP e REsp 1.867.199/SP decidiu: PROPOSTA DE AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO COM ADICIONAL DE COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). DEFINIÇÃO. PERDA DAS ATIVIDADES AUTONÔMICAS DA VIDA DIÁRIA. DISTINÇÃO. INCAPACIDADE LABORAL. EXAME DE LEGALIDADE E ABUSIVIDADE. 1. Delimitação da controvérsia: definir a legalidade da cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado. 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do CPC/2015. (ProAfR no REsp 1845943 / SP; PROPOSTA DE AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2019/0324319-8, publicada em 09/10/2020) Destaco parte do voto que determina a suspensão dos feitos: Desse modo, propõe-se: c) determinar a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos; Em face do exposto, determino a suspensão do presente feito, consoante inteligência do artigo 313, IV do Código de Processo Civil, até o julgamento do Recurso Especial. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de março de 2021 13:59:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador